Tribunal: STF
Processo: ARE 1384981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. EX-ALUNO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DIA A DIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL ACERCA DOS CRITÉRIOS DE CONTAGEM. ART. 134, § 2º, DA LEI 6.880/80. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



     1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança requestada objetivando provimento jurisdicional para retificar a Certidão de Tempo de Serviço Militar do impetrante, relativa ao período em que o foi aluno da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, no CIABA (22/02/1988 a 07/03/1991).



    2. Consoante já decidiu o c. STJ, "o art. 63 da Lei 4.375/64 expressamente prevê que o período em que o Militar foi aluno em Curso Preparatório de Oficiais da Reserva será computado em 1 dia de trabalho a cada 8 horas de instrução. A mesma previsão está contida no art. 134 da Lei 6.880/80, que dispõe que o tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado, apenas, para fins de inatividade na base de 1 dia para cada período de 8 horas de instrução ". (AgInt no AREsp 270.218/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016.)



    3. Sendo assim, mostra-se inviável acolher o pleito do impetrante, que pretende a averbação de um dia de trabalho para cada dia de curso, em desacordo com o que prescreve a legislação de regência (art. 134, § 2º, da Lei nº 6.880/80), reputando-se correta, portanto, a certidão de tempo de serviço expedida pela Marinha, baseada na carga horária total do curso.



    4. Precedentes deste eg. Tribunal: 08033464620184058300, AC - DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, 13/12/2019; 08022556120174058200, AC - DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, 29/03/2019.



    5. Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente